Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709956-80.2021.8.07.0005 RECORRENTE: CHRISTHIAN CID PONTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. INCÊNDIO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. POLICIAIS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. READEQUAÇÃO DA PENA. DANOS MORAIS. CRIME. OCORRÊNCIA. PROVA. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas policiais. 3. Não obstante inexistir no Código Penal parâmetro objetivo de natureza matemática que imponha ao julgador a utilização de fração específica para majorar a pena na segunda fase, certo é que a jurisprudência se consolidou em fixar determinada fração para majorar a pena na segunda fase, por cada circunstância agravante, de forma que a majoração fora desse parâmetro exige fundamentação específica sobre os motivos determinantes do convencimento do magistrado. 4. Verificado que o critério de majoração da fixação da pena-base não se mostra proporcional ou razoável, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a sua readequação é medida que se impõe. 5. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que se encontra o pedido expresso de indenização por dano moral na peça acusatória e comprovada a prática vias de fato em contexto de violência doméstica pelo apelante, restando o valor fixado pelo douto Juízo a quo dentro dos parâmetros aplicáveis à espécie. 6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há lastro probatório suficiente para ensejar a sua condenação, motivo pelo qual deve ser absolvido. Afirma, ainda, que, nos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, o que não é o caso dos autos. Assevera que não há elementos de prova subsistentes para respaldar os relatos proferidos pela ofendida em sede policial, pois nem os depoimentos judiciais das testemunhas, nem o laudo de exame de local são capazes de atestar de forma satisfatória a autoria delitiva, e a ofendida não se apresentou em juízo para confirmar o depoimento prestado na fase inquisitiva. Invoca o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ entende que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028